Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO RECEBIMENTO DAS LIGAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para que sejam cessadas as ligações efetuadas oferecendo serviços, além de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Em breve súmula, a autora relata que não é cliente da requerida, porém vem recebendo inúmeras ligações da empresa ré oferecendo serviços, além de realizar publicidade. Assevera que informou o desinteresse em adquirir produtos ou serviços, porém as ligações não cessaram. Em contestação, a empresa requerida informa que localizou o protocolo 2025239941875 na data 03/04/2025 e que, após tratativa pelo setor responsável, os bloqueios foram executados. Acrescenta que não foram localizadas reclamações anteriores e que, de acordo com o regulamento do “não perturbe” autorizado pela Anatel, pode levar até 30 dias para não recebimento de mensagens.
3.Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, pois os documentos de ID no 74651727 comprovam a hipossuficiência econômica da recorrente. Contrarrazões apresentadas de ID no 74651731.
4.Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que, mesmo após negativa expressa à contratação e tentativa de bloqueio via atendimento administrativo (protocolo 2025239941875), as ligações continuaram.
5.A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6.No caso em análise, verifica-se que a recorrente anexou aos autos (ID no 74651144) telas de seu celular que comprovam as ligações excessivas ocorridas em vários horários do dia (inclusive fora do horário comercial), no período aproximado de dois meses. Está expresso no cadastro do número que as ligações foram feitas pela empresa recorrida, que se limitou a afirmar que cessou as ofertas após abertura de reclamação. Não houve impugnação à alegação de que, em todas as ligações, a recorrente manifestou desinteresse na contratação dos produtos e serviços (art. 341, CPC). Ademais, as ofertas não se limitaram ao contato telefônico, tendo a empresa recorrida enviado mensagem no whatsapp da recorrente (ID no 74651145).
7.A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, a insistência em importunar a consumidora com ligações excessivas, em diversos horários e dias da semana, configura prática comercial abusiva e viola a dignidade e o sossego da pessoa destinatária. O telemarketing abusivo extrapola o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral. Precedentes desta Turma e do TJDFT: Acórdãos 1857819 e 1861137.
8.O valor da indenização por danos morais deve levar em conta o caráter pedagógico da condenação, bem como o perfil das partes litigantes. Nesse sentido, o dano moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além de se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no necessário efeito pedagógico de evitar casos futuros e análogos, assim como no poderio econômico da Ré. Portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensação dos danos morais.
9.Em acréscimo, resta evidente que a recorrida deverá se abster de continuar efetuando ligações e enviando mensagens para o celular da recorrente, pois restou caracterizada a abusividade da prática, razão pela qual deverá ser cessada, fixando-se multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada ligação realizada.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, com juros de 1%, contados a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Deverá a recorrida se abster de efetuar ligações para o celular da recorrente, sob pena de multa de R$ 100,00 por ligação comprovada.
11.Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.